Tribunal: STF
Processo: SL 1318
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Mandado de injunção. Pessoa com deficiência. Transporte municipal. Gratuidade. Tutela de urgência concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que compelia o Município de Salvador a editar norma regulamentadora no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Medida cautelar deferida neste incidente para sobrestar a ordem. Mandado de injunção extinto pelo tribunal local. Perda superveniente de objeto. Prejudicialidade. Medida extinta sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de suspensão de liminar proposta pela Câmara Municipal de Salvador, com o fim de sobrestar os efeitos da decisão monocrática proferida no Mandado de Injunção nº 8007297-43.2019.8.05.0000, de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), que concedera tutela de urgência para compelir o Município de Salvador a editar, no prazo de cinco dias, norma regulamentadora do direito da pessoa assistida à mobilidade, a viabilizar seu acesso e, quando necessário, de seu acompanhante à política municipal de gratuidade do transporte público, sob pena de multa diária de três mil reais.



    2. O Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, concedeu, em 23.4.2020, medida cautelar na presente suspensão de liminar, para sustar os efeitos da decisão impugnada.



    3. O Procurador-Geral da República apresentou parecer pelo deferimento da medida.



    4. Intimada a manifestar se persistia o quadro fático e normativo da época do ajuizamento deste incidente, a Câmara Municipal de Salvador quedou silente.



    5. A Defensoria Pública do Estado da Bahia manifestou-se pelo indeferimento da suspensão de liminar.



    6. O Município de Salvador informou mantido o mesmo arcabouço normativo acerca da matéria e que, prestadas informações e colhido o parecer ministerial, o mandado de injunção aguardava julgamento na origem.



    7. Solicitadas, ao Município de Salvador, informações atualizadas sobre o andamento do processo, não houve resposta.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Consulta ao andamento processual do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia permite verificar que o Mandado de Injunção nº 8007297-43.2019.8.05.0000, relativo a esta suspensão de liminar, foi recentemente extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, em acórdão assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA NECESSÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA MENTAL. MOBILIDADE REDUZIDA. ESTADO DE POBREZA. SUPOSTA MORA LEGISLATIVA QUANTO À REGULAMENTAÇÃO PARCIAL DA LEI MUNICIPAL N. 7.201/2007. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. A competência legislativa no que atine à proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência é concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município, nos termos do art. 24 , § 3º, c/c art. 30, I e II, ambos da CF, quando à União compete fixar normas gerais. Competência para processar e julgar mandado de injunção é definida de acordo com o órgão incumbido da elaboração da norma regulamentadora, sendo, por conseguinte, a competência para a análise do presente processo desta Corte de Justiça, a teor do quanto previsto no artigo 277 do RITJBA.



    2. O requerimento da injunção justifica-se pela existência de uma omissão estatal na regulamentação de direito subjetivo ou garantia previstos diretamente na Carta Magna, em norma de eficácia limitada, não servindo este excepcional instrumento à proteção de direitos ou prerrogativas auto-aplicáveis, tampouco abarcando direitos contidos em normas infraconstitucionais. 



    3. Denota-se que não há omissão na edição de norma regulamentadora para garantir direitos assegurados constitucionalmente, na medida em que o direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos às pessoas com deficiência não encontra previsão em normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo ou de normas programáticas. Não se vislumbra omissão infraconstitucional quanto ao tema, uma vez que a Lei Municipal n. 7.201/2007, que disciplina o acesso nos transportes coletivos, vale-se de critérios dispostos no art. 5º do Decreto Federal nº 5.296/2004, para fins de definição do que seja deficiência apta a ensejar a acessibilidade gratuita ao transporte público municipal. 



    4. Não se tratando a hipótese de ausência de norma regulamentadora que garanta o direito à gratuidade do transporte público para os portadores de deficiência assegurado pela Constituição Federal, mostra-se nítida a inadequação da via eleita pela impetrante. (MI 8007297-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Seção Cível de Direito Público, j. 07.7.2022, DJe 15.7.2022)



    Na mesma oportunidade, declarado prejudicado o agravo interno que havia sido interposto contra a decisão monocrática objeto do presente incidente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA MENTAL. MOBILIDADE REDUZIDA. ESTADO DE POBREZA. SUPOSTA MORA LEGISLATIVA QUANTO À REGULAMENTAÇÃO PARCIAL DA LEI MUNICIPAL N. 7.201/2007. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Submete-se à apreciação desta Corte AGRAVO INTERNO 8007297-43.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv interposto pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, contra decisão proferida por esta relatoria de Id.8573719 que deferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do MANDADO DE INJUNÇÃO impetrado por impetrado por D.S.C., representado por ROSENIR JESUS SANTOS, para determinar que seja expedida norma regulamentadora que torne viável exercício do direito da pessoa assistida. 



    2. Em razão do julgamento pelo Colegiado dos autos principais MANDADO DE INJUNÇÃO nº 8007297-43.2019.8.05.0000, desnecessária é a apreciação do presente recurso de Agravo Interno interposto a fim de revogar a decisão monocrática ora combatida. 



    3. Agravo Interno Prejudicado. (Agravo nº 8007297-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Seção Cível de Direito Público, j. 07.7.2022, DJe 15.7.2022)



    9. Com efeito, não mais subsiste a decisão monocrática de segundo grau cujos efeitos a requerente buscava sobrestar, a resultar em perda superveniente de objeto. 



    10. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente suspensão de liminar, por perda superveniente de objeto, com consequente extinção da medida sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente